Tribunal: STF
Processo: Pet 494
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-27
Data de publicação: 1992-02-27

Ementa:
CAUTELAR. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO  RIO  DE  JANEIRO.  AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, QUE TEM POR OBJETO A NORMA DO PAR-3.
DO ART. 82, SEGUNDO A QUAL "O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ESTADO SERÁ
FEITO, IMPRETERIVELMENTE, ATÉ O 10. DIA UTIL DE CADA MES".
         Norma que, a um primeiro enfoque, e de ter-se por  violadora
do princípio da separação dos Poderes, por pretender regular  matéria
de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, porque inerente
a direção superior da administração estadual, que lhe esta afeta.
         Presenca indisfarcavel do "periculum in mora",  representado
pelos danos que a observancia da aludida norma podera acarretar  para
o Tesouro do Estado.
         Cautelar deferida.